Tribunal: TJMT
Processo: 1042447-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1042447-32.2025.8.11.0000
Requerente:
AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES e outros
Requerido:
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TORTURA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. TÍTULO CAUTELAR AUTÔNOMO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença condenatória que impôs pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tortura, violência psicológica contra a mulher e cárcere privado qualificado, em concurso material, com manutenção da prisão preventiva. A defesa alega ilegalidade na fixação do regime, baseada apenas na hediondez do delito, e pleiteia liberdade provisória ou a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus para impugnar sentença condenatória quando já interposta apelação criminal; e (ii) a existência de constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado com base exclusiva na hediondez do delito, diante da manutenção de prisão preventiva autônoma e válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta, em regra, como substitutivo de recurso próprio, sendo a apelação criminal a via adequada para a impugnação da sentença condenatória, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal e da orientação consolidada dos Tribunais Superiores.
4. O conhecimento parcial do writ justifica-se pela possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, restringindo-se a análise à verificação de constrangimento ilegal manifesto.
5. A fixação do regime inicial fechado com base exclusiva no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/1990 revela impropriedade técnica, pois o Supremo Tribunal Federal, no HC 111.840/ES, declarou inconstitucional a imposição automática de regime mais gravoso fundada apenas na hediondez do delito, por violação ao princípio da individualização da pena.
6. A prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento da pena são institutos distintos, com fundamentos próprios, de modo que a impropriedade na fixação do regime não implica, por si só, ilegalidade da custódia quando subsiste decisão cautelar válida e autônoma.
7. A segregação do paciente encontra amparo na manutenção expressa da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante de elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
8. A eventual comprovação de contato do paciente com a vítima, por meio de aplicativo, durante o encarceramento, reforça a necessidade da medida cautelar, devendo a questão ser examinada com maior profundidade na apelação criminal, ocasião em que haverá cognição plena e contraditório amplo.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial diverso do fechado, inexistindo incompatibilidade lógica quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não constitui via adequada para impugnação ampla de sentença condenatória quando já interposta apelação criminal, admitindo-se o conhecimento parcial apenas para verificação de flagrante ilegalidade. 2. A fundamentação do regime inicial fechado baseada exclusivamente na hediondez do delito revela impropriedade técnica, mas não configura constrangimento ilegal passível de correção imediata quando subsiste prisão preventiva válida e autônoma, fundada em elementos concretos de garantia da ordem pública e proteção da vítima. 3. A prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento de pena são institutos distintos, sendo compatível a manutenção da custódia cautelar com a posterior readequação do regime na via recursal ordinária."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 593, I, 647-A, parágrafo único, e 654, §2o; CP, arts. 33, §§2o e 3o, e 59; Lei no 8.072/1990, art. 2o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 111.840/ES (inconstitucionalidade da imposição automática de regime fechado em crimes hediondos); Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ; STJ, HC 932166/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no RHC 200308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024; TJMT, HC 1036973-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 05/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042447-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (IMPETRANTE), MATHEUS DA SILVA SANTANA - CPF: 065.868.981-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 024.493.811-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TORTURA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. TÍTULO CAUTELAR AUTÔNOMO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra sentença condenatória que impôs pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tortura, violência psicológica contra a mulher e cárcere privado qualificado, em concurso material, com manutenção da prisão preventiva. A defesa alega ilegalidade na fixação do regime, baseada apenas na hediondez do delito, e pleiteia liberdade provisória ou a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus para impugnar sentença condenatória quando já interposta apelação criminal; e (ii) a existência de constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado com base exclusiva na hediondez do delito, diante da manutenção de prisão preventiva autônoma e válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta, em regra, como substitutivo de recurso próprio, sendo a apelação criminal a via adequada para a impugnação da sentença condenatória, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal e da orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

4. O conhecimento parcial do writ justifica-se pela possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, restringindo-se a análise à verificação de constrangimento ilegal manifesto.

5. A fixação do regime inicial fechado com base exclusiva no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/1990 revela impropriedade técnica, pois o Supremo Tribunal Federal, no HC 111.840/ES, declarou inconstitucional a imposição automática de regime mais gravoso fundada apenas na hediondez do delito, por violação ao princípio da individualização da pena.

6. A prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento da pena são institutos distintos, com fundamentos próprios, de modo que a impropriedade na fixação do regime não implica, por si só, ilegalidade da custódia quando subsiste decisão cautelar válida e autônoma.

7. A segregação do paciente encontra amparo na manutenção expressa da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante de elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

8. A eventual comprovação de contato do paciente com a vítima, por meio de aplicativo, durante o encarceramento, reforça a necessidade da medida cautelar, devendo a questão ser examinada com maior profundidade na apelação criminal, ocasião em que haverá cognição plena e contraditório amplo.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial diverso do fechado, inexistindo incompatibilidade lógica quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

"1. O habeas corpus não constitui via adequada para impugnação ampla de sentença condenatória quando já interposta apelação criminal, admitindo-se o conhecimento parcial apenas para verificação de flagrante ilegalidade. 2. A fundamentação do regime inicial fechado baseada exclusivamente na hediondez do delito revela impropriedade técnica, mas não configura constrangimento ilegal passível de correção imediata quando subsiste prisão preventiva válida e autônoma, fundada em elementos concretos de garantia da ordem pública e proteção da vítima. 3. A prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento de pena são institutos distintos, sendo compatível a manutenção da custódia cautelar com a posterior readequação do regime na via recursal ordinária."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 593, I, 647-A, parágrafo único, e 654, §2o; CP, arts. 33, §§2o e 3o, e 59; Lei no 8.072/1990, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 111.840/ES (inconstitucionalidade da imposição automática de regime fechado em crimes hediondos); Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ; STJ, HC 932166/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no RHC 200308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024; TJMT, HC 1036973-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Amanda Cristina da Silva Vales em favor de
Matheus da Silva Santana
, contra ato do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1010327-04.2025.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de tortura (Lei 9.455/97, art. 1o, I, “a”), violência psicológica (CP, art. 147-B) e cárcere privado (CP, art. 148, § 2o), em concurso material, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa.

Nas razões da impetração
, a defesa sustentou a ilegalidade da fixação do regime inicial fechado, ao argumento de que a decisão se baseou exclusivamente na hediondez do delito (Lei 8.072/90, art. 2o, § 1o), o que afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC 111.840) e o princípio da individualização da pena. Postulou a readequação para o regime semiaberto, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante monitoração eletrônica (ID. 331546882).

A liminar foi indeferida em regime de plantão (ID. 331568876) e a autoridade apontada como coatora prestou informações, ratificando os termos da sentença e noticiando o envio de mensagens ameaçadoras à vítima pelo paciente, mesmo estando preso (ID. 332654999).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem, sustentando que, apesar da inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime fechado, a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente justificam a manutenção do regime mais gravoso e da custódia cautelar (ID. 338880365).

É o relatório
.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A presente ordem de Habeas Corpus volta-se contra sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tortura, violência psicológica contra a mulher e cárcere privado qualificado, em concurso material, mantendo, ainda, a prisão preventiva.

Inicialmente, registre-se que o
habeas corpus
não se presta, em regra, como sucedâneo de recurso próprio, sendo a apelação criminal a via adequada para impugnação da sentença condenatória, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme nesse sentido, a fim de evitar supressão de instância e subversão do sistema recursal.

Corrobora a inadequação da via eleita para a análise aprofundada da matéria a informação de que a defesa já interpôs o recurso cabível, qual seja, a Apelação Criminal nos autos originários no 1010327-04.2025.8.11.0042. Naquele recurso, de cognição ampla, foram formulados pedidos que extrapolam o objeto deste
writ
— como a absolvição por alguns crimes, a desclassificação de outros e a aplicação do princípio da consunção — e que abarcam, subsidiariamente, a própria readequação do regime prisional. Tal fato evidencia que a matéria será integralmente reexaminada na via processual adequada, reforçando o entendimento de que a análise em
habeas corpus
deve se limitar à existência de flagrante e manifesta ilegalidade.

Todavia, o parágrafo único do art. 647-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 14.836/2024, positivou entendimento já consagrado na jurisprudência, admitindo a concessão de
habeas corpus
de ofício sempre que constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

Considerando que a controvérsia posta nos autos possui reflexos diretos sobre a liberdade de locomoção do paciente, conheço parcialmente do
writ
, limitando a análise à verificação da existência de constrangimento ilegal manifesto, não conhecendo do pedido de readequação do regime prisional em si, por demandar revolvimento de matéria devolvida à apelação criminal.

No mérito, verifica-se que a sentença fixou o regime inicial fechado com fundamento exclusivo no §1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990, em razão da natureza hedionda do crime de tortura. Tal fundamentação, de fato, revela impropriedade técnica, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade da imposição automática de regime mais gravoso com base apenas na hediondez do delito, por violação ao princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme orientação pacificada pelo STF e STJ. Contudo, é possível a concessão de ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, conforme previsto nos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de Processo Penal. 4. A fixação de regime mais gravoso, com base apenas na gravidade abstrata do delito, é vedada, conforme Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do STJ. A jurisprudência destas Cortes determina que, em casos de réu primário, com pena fixada no mínimo legal e circunstâncias judiciais favoráveis, o regime semiaberto é o mais adequado, mesmo tratando-se de crime hediondo.”
(STJ - HC: 932166 SP 2024/0275743-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Todavia, tal entendimento não se aplica indistintamente, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto. Assiste razão parcial à impetrante quanto à exigência de motivação concreta e individualizada para a fixação do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c/c art. 59, ambos do Código Penal. Contudo, o reconhecimento desse vício não conduz automaticamente à concessão da ordem, especialmente quando há título cautelar autônomo apto a amparar a restrição à liberdade.

Além disso, Cumpre ressaltar que prisão preventiva e regime inicial de cumprimento de pena são institutos jurídicos distintos, regidos por fundamentos próprios. A impropriedade técnica na fundamentação do regime inicial não implica, por si só, ilegalidade da custódia, quando subsiste decisão cautelar válida e autônoma.

No caso concreto, a segregação do paciente não decorre exclusivamente do regime fixado na sentença, mas da
manutenção expressa da prisão preventiva
, fundada na
garantia da ordem pública
e na
necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente teria mantido contato com a vítima mediante aplicativo PIX durante o encarceramento, circunstância que, se comprovada quando do julgamento da apelação criminal, evidenciaria risco concreto de reiteração delitiva e persistência na intimidação da vítima. Tal questão, porém, demanda exame aprofundado das provas documentais pertinentes e direito de manifestação da defesa, sendo apropriada sua análise na via recursal ordinária.

Por hora, a manutenção da prisão preventiva encontra suporte nos elementos genéricos de periculosidade e gravidade do crime já consignados na sentença, suficientes para fundamentação cautelar sem que isso implique convalidação da motivação utilizada para a fixação do regime inicial.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que: “
preenchidos os requisitos do art.
312
do
CPP
, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto. A expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida cautelar,
especialmente a gravidade do crime e o risco de reiteração
”
(STJ - AgRg no RHC: 200308 SP 2024/0235851-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já assentou que
“A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos dos autos, com base na gravidade dos fatos, na reiteração de condutas violentas e no risco à integridade da vítima, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.”
(N.U 1036973-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025).

Assim, ainda que reconhecida a impropriedade técnica na fundamentação do regime inicial, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio do
habeas corpus
, uma vez que a restrição à liberdade do paciente subsiste legitimamente amparada em decisão cautelar autônoma e válida, cuja legalidade não se mostra infirmada.

A eventual readequação do regime inicial de cumprimento da pena e as demais teses defensivas ficam reservadas ao julgamento da Apelação Criminal no 1010327-04.2025.8.11.0042, ocasião em que a matéria será reexaminada com cognição plena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte
e
denego a ordem
de
Habeas Corpus
, não por convalidação da fundamentação do regime inicial fixado na sentença, mas porque subsiste prisão preventiva válida e autônoma, inexistindo constrangimento ilegal suscetível de tutela nesta via.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026